Tribunal: TJPA
Processo: 0817852-66.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817852-66.2021.8.14.0401

APELANTE: EDGAR CRISTO MONTEIRO ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0817852-66.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDGAR CRISTO MONTEIRO ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297, CAPUT, DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EDGAR CRISTO MONTEIRO ALMEIDA contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de falsificação de documento público, previsto no art. 297, caput, do Código Penal. A condenação teve como base a apreensão de identidades falsas, eletrônicos e instrumentos de falsificação em sua residência, com confissão do réu quanto à prática reiterada do delito. A defesa recorreu, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a adoção de fração menor na exasperação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da fundamentação adotada para a elevação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da reprimenda com base na aplicação de frações mais favoráveis ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fundamentação utilizada na sentença para valorar negativamente a circunstância judicial "personalidade" é genérica e baseada em presunções não lastreadas em elementos concretos dos autos, o que viola a exigência de motivação idônea, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula 17 do TJPA.

4.

Não há direito subjetivo à aplicação de fração determinada na dosimetria da pena, sendo válida a discricionariedade judicial na fixação da pena-base, desde que motivada. Entretanto, diante da exclusão de um dos vetores negativos, impõe-se a readequação proporcional da reprimenda.

5.

Considerando-se apenas a culpabilidade como vetor negativo, a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

6.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária foi reduzida para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecendo-se esta como pena definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da circunstância judicial "personalidade" exige fundamentação concreta e individualizada, sendo inválida quando fundada em juízos genéricos ou desprovidos de elementos objetivos.

2.

A exclusão de vetor negativamente valorado de forma inidônea impõe o redimensionamento da pena-base de forma proporcional à quantidade e gravidade das circunstâncias remanescentes.

3.

A fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) na dosimetria da pena constitui parâmetro orientador, não sendo obrigatória sua aplicação literal pelo julgador, desde que a motivação seja suficiente e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 297, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 – Quinta Turma, j. 07.06.2022, DJe 14.06.2022; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa,
mantendo os demais da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0817852-66.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: EDGAR CRISTO MONTEIRO ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDGAR CRISTO MONTEIRO ALMEIDA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 297,
caput,
do CPB, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 13326760 p. 1-4) em resumo, que em 18/11/2021 por volta das 11h o Recorrente foi preso em flagrante pelo crime de falsificação de documento público.

Consta que, dias antes, em 15/11/2021, foi registrada ocorrência na DRCO para apurar um roubo à uma residência, no qual o Apelante seria um dos suspeitos, junto a outros três indivíduos, a investigação desse delito em curso em outro inquérito policial.

Durante as diligências, apurou-se que um veículo Volkswagen Virtus teria sido utilizado no crime e, após buscas, o mesmo foi localizado na madrugada de 18/11/2021 na Passagem Santana, bairro da Sacramenta, por volta das 5h. Ato contínuo, às 10h a vítima do roubo informou que um tablet subtraído havia sido ligado, indicando a mesma localização do referido carro.

Diante disso, os policiais se dirigiram até o referido endereço e foram atendidos pelo Recorrente, que afirmou ser o proprietário do carro. Na vistoria do automóvel, encontraram cédulas de identidade e eletrônicos e no interior da residência, localizaram mais identidades falsas bem como o tablet da vítima.

Ainda no local, foi encontrada uma tornozeleira eletrônica, cuja propriedade foi assumida pelo Apelante, que alegou tê-la removido para carregamento, bem como foi apreendido um computador, supostamente alugado para trabalho.

Em interrogatório, EDGAR confessou vender identidades falsas por R$ 200,00 (duzentos reais) cada, e utilizar o computador apreendido para produzi-las, conforme registrado no Auto de Apreensão.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 297,
caput
do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 13326812), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 20876931 p. 1-11) pugnando pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo legal e/ou pela readequação da sanção tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/6 ou 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 23117884 p. 1-5), pleiteando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 25544374 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1.
Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo)

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
parcial
assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: culpabilidade e personalidade:

“Passo à individualização da pena do Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

Culpabilidade extremamente reprovável, pois o Réu praticava o crime durante anos com frieza, sendo altamente censurável a falsificação de identidades oficiais, pois são matéria prima para estelionatários cometerem outros delitos, assim como cometer fraudes em geral.

(...)

Personalidade: a personalidade do Acusado é de um caráter deturpado, uma vez que mesmo quando era militar da aeronáutica, com uma profissão pautada na hierarquia, lei e ordem, possuidor de emprego público, o Réu mantinha a prática de falsificar e vender documentos, demonstrando sua inclinação criminosa.

(...)

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo previsto para o crime de falsificação de documento público (Art. 297,
caput
, do CPB), isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal somente o vetor
PERSONALIDADE
foi valorado de
forma inidônea
, e por isso, deve ser revisado.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Em relação a personalidade do agente, o Juízo de origem limitou-se a consignar, sumariamente, que seria ela voltada para o crime porque o recorrente confessou que quando ainda era militar da aeronáutica já praticava o presente delito.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (oitavo), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, com relação ao crime de falsidade de documento público fixo a pena base em
03 (três) anos
de reclusão
e pagamento de 12 (doze)
dias-multa.

Na
segunda fase
, houve o reconhecimento da atenuante de confissão, razão pelo qual fixo a pena base
com relação ao crime de roubo em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
terceira fase,
não houve reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a reprimenda em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 10 (dez)
dias-multa,
mantendo os demais da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025